Tribunal: TJDFT
Processo: 0711766-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. OMISSÃO DE SOCORRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGLIGÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. ACADEMIA DE ARTES MARCIAIS. LESÃO. ALUNO. CONDUTA CULPOSA DO PROFESSOR OU DA ACADEMIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. REALIZAÇÃO DE EXAME. DANOS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1 - O fato de a sentença não aderir à tese jurídica, à vertente interpretativa e à valoração probatória defendidas pelo recorrente não traduz nenhum tipo de lapso de fundamentação e, muito menos, de recusa à prestação jurisdicional.
2. Não há cerceamento de defesa na hipótese em que a decisão é adequada para a elucidação da controvérsia e a parte não requer a produção de nenhum outro meio de prova.
3. A responsabilidade objetiva prevista no art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, conquanto dispense a prova da culpa do fornecedor, não afasta da alçada probatória do consumidor a demonstração dos demais pressupostos da responsabilidade civil: ação ou omissão, dano e nexo de causalidade.
4. Não se pode imputar à academia de artes marciais responsabilidade por lesão no joelho do consumidor quando não se demonstra falha na prestação dos serviços nem relação de causalidade com os exercícios físicos realizados.
5. O acervo probatório produzido nos autos, notadamente o depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo, indica que não houve qualquer negligência na conduta do professor e da academia que pudesse concorrer para o resultado de lesão de aluno, mormente levando-se em conta que as testemunhas foram convergentes no sentido de que inexistiu negligência.
6 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.